Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015738-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), HELENA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.517.305-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO PARA AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, e a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ausente a falta de comprovação da probabilidade do direito invocado pela Agravante/Peticionante concernente à irregularidade no procedimento do leilão do imóvel
sub
judice, é impositiva a manutenção da decisão unipessoal hostilizada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1015738-33.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Helena Rodrigues de Souza
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível (n.o 1001133-12.2018.8.11.0046) já interposto e ainda não remetido a esta Corte Estadual.

A Agravante afirma que, em sendo comprovada a irregularidade de leilão extrajudicial praticado pela Agravada, será expropriada do único bem que possui.

Aduz que se encontra em risco iminente
de perder a posse do imóvel.

Assevera que esta Relatora não especificou os motivos para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e adentrou ao mérito da causa.

Frisa que os requisitos elencados no art. 1.012, § 4.o do CPC estão presentes no caso concreto.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID. 59784461).

Eis o relatório.

Cuiabá, 07 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Petição
protocolizada por
Helena Rodrigues de Souza
com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpôs em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Anulação de Contrato de Financiamento e Danos Morais
n.o 1001133-12.2018.8.11.0046 ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em decisão lançada no Id. 52674462, indeferi o pedido formulado, sob os seguintes fundamentos:

[...] Nos termos do artigo 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Assim, para concessão da tutela pretendida pela Requerente, é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade de o recurso de Apelação ser provido ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

Na hipótese, ao que se observa do documento encartado no ID. 52048484 – Pág. 39 até 42, o Banco Bradesco S.A. comprova a constituição em mora da Peticionante

que, mesmo intimada em 01/06/2016 a respeito das parcelas vencidas em 20/03/2012 até 20/04/2016 e aquelas vincendas, não purgou a mora.

Depreende-se, nesse contexto, que foi demonstrado pela instituição bancária, de maneira segura e inconteste, a intimação da fiduciária/Peticionante tal como exigido no art. 26, §§§ 1.o, 3.o, 3.o-A e 4.o

da Lei 9.514/97.

Por esses motivos, não vislumbro os pressupostos elencados no art. 1.012, § 3.o, do Código de Processo Civil.

Mediante esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.

Inconformada, a Peticionante Helena Rodrigues de Souza interpôs este
Agravo Interno
, pugnando pela reforma da decisão.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

De acordo com os §§ 3.o e 4.o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrado pela Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sob esse enfoque, vale registrar que a decisão hostilizada apenas se limitou à análise de tais elementos, ou seja, probabilidade de provimento do recurso
ou
risco de dano grave ou de difícil reparação, indispensáveis para a atribuição do efeito suspensivo pretendido por Helena Rodrigues de Souza, ora Agravante.

Conforme especificado na decisão combatida, em que pese à insurgência da Agravante quanto ao erro grosseiro da instituição bancária em encaminhar o imóvel para leilão, os documentos de ID. 52048484 – Pág. 39 até 42 demonstram que a Agravada comprovou a constituição em mora da Peticionante.

Ressai ainda de tais documentos que, embora intimada a efetuar o pagamento da dívida, a Recorrente não purgou a mora.

Nesse passo, dessume-se que a probabilidade do direito invocado pela Peticionante não foi comprovada. Logo, tendo em vista a ausência do elemento essencial preconizado o art. 1.012, § 4.o do CPC, a manutenção da decisão unipessoal é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso de mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020